Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-05.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013749-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – DECISÃO QUE ABORDOU PONTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VÍCIOS DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

A motivação contrária ao interesse da parte, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica
Marisa Lojas S/A
, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que a unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela própria embargante.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que o acordão embargado padece do vício de omissão, já que, ao não analisar “
expressamente nenhuma das provas documentais apresentadas, acabou, justamente, violando o comando do artigo 371 do código de processo civil e implicando no cerceamento de defesa da embargante e na violação ao devido processo legal
” (Id. 215908656, fl. 05).

Pontua que, no caso concreto, a decisão colegiada, assim como a sentença proferida pelo juízo a quo, omitiu-se quanto à apreciação das seguintes questões:
a)
prova testemunhal;
b)
perícia contábil;
c)
cerceamento de defesa da pessoa jurídica;
d)
circunstância fática de que o Cartão Marisa possui natureza jurídica de Cartão de Crédito;
e)
aplicabilidade ao caso dos artigos 3º, §2º2 4º, inciso III3; e 52 e incisos, todos do Código de

Defesa do Consumidor, os quais corroboram a legalidade da cobrança da consequente nulidade do processo administrativo;
f)
incidência do disposto nos artigos 3º, inciso II e 4º inciso IV, do Decreto 2.181/97, que atribuem ao Procon o dever de apurar os fatos;
g)
aplicação do artigo 57 do Código de Processo Civil; e por fim;
h)
aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Defende ainda, que “
o entendimento manifestado no v. acórdão ora embargado conflita com o entendimento hoje já consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, especialmente em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331-RS, relatado pela Exma. Ministra Isabel Gallotti, sobre a legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e cobrança do crédito, sob quaisquer denominações
” (Id. 215908656, fl. 08).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 215908656, fl. 11).

Não há contrarrazões (Id. 219705170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
do julgado colegiado, consubstanciado na não apreciação das seguintes questões, a saber:
a)
prova testemunhal;
b)
perícia contábil;
c)
cerceamento de defesa da pessoa jurídica;
d)
circunstância fática de que o Cartão Marisa possui natureza jurídica de Cartão de Crédito;
e)
aplicabilidade ao caso dos artigos 3º, §2º2 4º, inciso III3; e 52 e incisos, todos do Código de

Defesa do Consumidor, os quais corroboram a legalidade da cobrança da consequente nulidade do processo administrativo;
f)
incidência do disposto nos artigos 3º, inciso II e 4º inciso IV, do Decreto 2.181/97, que atribuem ao Procon o dever de apurar os fatos;
g)
aplicação do artigo 57 do Código de Processo Civil; e por fim;
h)
aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição; tenho que,
não prospera a irresignação
.

Isso porque, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024